Tribunal: TJDFT
Processo: 0731657-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CÍVEL - PROCESSO CIVIL - ACORDO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO - IMPOSSIBILIDADE SEM A TRIANGULAÇÃO DO PROCESSO - INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - PRESERVAÇÃO DA EFETIVIDADE COM FULCRO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA CONFIRMADA
1 - O acordo extrajudicial, ante a falta de citação, configura ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI do Código de Processo Civil e que redunda a extinção do processo.
2 - Não traduz comparecimento espontâneo aos autos o acordo extrajudicial firmado entre as partes, em especial quando a parte ré está desconstituída de advogado com poderes específicos, conforme preceituam os arts. 190 e 191, do CPC.
3 - Inadmissível, portanto, falar em suspensão ou homologação de acordo, ante a falta de triangulação processual, essencial ao reconhecimento da transação na seara jurídica.
4 - Recurso conhecido e desprovido.